Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-36.2014.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000349-36.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA –

COBRANÇA DE
SEGURO
– VEÍCULO ROUBADO – RECUSA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – VISTORIA REALIZADA – PAGAMENTO DO PRÊMIO EFETIVADO – RECUSA INJUSTIFICADA
– ALEGAÇÃO DE QUE A PROPOSTA DO SEGURO HAVIA SIDO RECUSADA –
INEXISTÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO DO PROPONENTE QUANTO À RECUSA
COM A DEVIDA APRESENTAÇÃO DA JUSTIFICATIVA

–

AUSÊNCIA DE CIÊNCIA ACERCA DA RECUSA DA PROPOSTA –
O
SALVADO
DO VEÍCULO
DEVE PERTENCER À SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVIDA A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
D
emonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do
banco
requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores t
ê
m o dever de indenizar.

2.
Inexistindo notificação do requerente acerca da recusa da proposta de seguro, observa-se

a
ausência da ciência
do proponente,
aliado ao fato de que
este
efetuou o pagamento da primeira parcela do prêmio
e
procedeu à vistoria do veículo,
notável que gerou
no autor a convicção de que o
veículo estava segurado e o contrato
vigente.

3. Nesse sentido,
legítima
a
expectativa de cobertura pelo
furto do veículo segurado, tornando
a recusa injustificada e
os
danos
causados pela frustração da cobertura
,
capaz
es
de ensejar a indenização por danos morais almejada pelo
requerente.

4. Na hipótese,
a transferência do salvado somente poderá ser realizada após o pagamento da indenização, que poderá descontar os valores correspondentes aos eventuais débitos existentes do veículo sinistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Cooperativo Sicredi S/A e Mapfre Seguros Gerais S/A
,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação
Indenizatória
, proposta por
Cesar Lima do Nascimento
,
para
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente ao preço do veículo pela tabela FIPE na data do roubo (conforme consta na proposta de seguro), deduzido, o valor de R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a.m. contados desde a negativa indevida de cobertura do seguro e, ao valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais, com incidência de correção monetária a contar dessa sentença e juros de mora a partir da citação.

Em consequência, julgo
u
extinta
a
ação cautelar n. 0000211-69.2014.8.11.0032
, diante da
conexão.
Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios da parte contrária, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
os
apelante
s

alegam a ausência de responsabilidade do Banco Cooperativo,
pugnando pelo reconhecimento da
ausência de solidariedade, com
o
fundamento de que a controvérsia é securitária.

Em vista disso, argu
em
,
a ausência de responsabilidade do banco Sicredi
.

S
ustenta
m
a ausência de obrigação de contratar
.

Dizem que o mesmo veículo não pode
possuir
dois seguros simultâneos, sob pena de caracterizar má-fé do contratante.

Ponder
am que a proposta anexada pelo apelado, consta expressamente que a seguradora pode ou não aceitar o risco dentro do prazo de 15 dias, bem como, da existência de
cláusula de obrigatoriedade de
vistoria especial.

Afirmam ainda que
, no caso dos autos,
a vistoria especial é requisito para que seja gerada a apólice.

Salientam que
o autor, ora apelado, não efetuou o
pagamento de parcela dos prêmios devidos.

Pugnam pelo provimento do recurso, para reconhecimento da improcedência da ação
. E
ventualmente, pedem diante da perda total do veículo,
que a indenização corresponda ao valor do bem, pela tabela FIPE
. Bem ainda,
que o salvado seja transferido à seguradora, livre e desembaraçado de qualquer ônus.
Nesse sentido, postulam pelo direito da Seguradora ao recebimento da propriedade do salvado.

Alternativamente, pedem o abatimento do percentual de 40%, correspondente ao valor de mercado do bem.

Enfatizam que descabida a indenização por danos morais, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 208563684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
–
VOTO
(
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE
)

A Instituição Financeira
defende, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, por entender que atuou apenas como corretora de seguros, indicando que a responsabilidade pelos fatos narrados nos autos pertence à seguradora.

Contudo, sem razão
o banco apelante
.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de
Fredie
Didier Jr.
,
ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

1

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Ademais,
da documentação acostada aos autos apura-se que o banco e a seguradora atuaram em conjunto na contratação,
tendo atuado o banco como intermediário.

Em arremate, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25 da Lei n. 8.078/90.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do
banco
requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores t
ê
m o dever de indenizar.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO
(
MÉRITO
)

Eminentes pares:

O requerente/apelado afirma na exordial que ajuizou a ação, buscando o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes dos comportamentos ilícitos das requeridas, que não promoveram os atos necessários para que o contrato de seguro de veículo automotor fosse efetivado.

Para tanto, sustenta que, mediante a intermediação da primeira requerida, aceitou proposta de seguro, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela. Afirma que em 17/01/2014 realizou a vistoria exigida contratualmente, mas que após ter o carro roubado, teve a cobertura negada.

Pois bem.

Historiam os autos que
o requerente
firmou contrato de seguro com
ré, intermediado pelo banco,
sendo segurado o veículo
S10 Advantage
, ano
2008/2009
, Placa
NJB2356
,
chassi 9BG138GU09C400805
.

Ocorre que o veículo foi furtado, id 208563665 – pág. 25, em 07/02/2014, e, tendo comunicado o sinistro à seguradora, sua cobertura foi negada.

Afere-se que o propósito do recurso é verificar
se merece reparo a sentença que reconheceu a existência do contrato de seguro de veículo vigente à época do roubo, bem como, condenou
o
s apelantes ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes d
e
comportamento
ilícito quando da contratação.

A parte autora sustenta que formalizou proposta de seguro com as requeridas
,
em 15/01/2014, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela do prêmio e realizado a vistoria exigida em contrato em 17/01/2014.
Pondera que
acreditava que
o seguro

contratado se encontrava
em vigência
, até que tendo ocorrido o roubo,
em 06/02/2014,
restou negada a cobertura.

Por outro lado, as requeridas alegam que à época do infortúnio, não havia contrato de seguro em vigência, uma vez que as propostas foram recusadas por duplicidade e ausência de vistoria especial
d
o veículo.

Do contexto fático dos autos,
nota-se que
a
controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal).

Nesse diapasão, dispõe o
art. 422 do Código Civil,
que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

Considerando o documento acostado junto ao id 208563665 – pág.
147/150
é incontroversa a celebração de contrato de proteção veicular,
Proposta:
39400429680962315
,
com vigência entre 24 horas do dia 15/01/2014 a 24 horas do dia 15/01/2015, que consta cláusula de cobertura: “colisão, incêndio, roubo e furto: valor de mercado”
.

Em que pese
m
os argumentos da seguradora, observa-se que aportou aos autos, junto ao id 208563665 – pág. 162, o extrato de vistoria realizada
no veículo datada de 17/01/2014
.

Portanto, considerando a proposta de seguro, o pagamento da primeira parcela do prémio, bem como, a vistoria realizada,
inegável que houve a celebração do contrato.

Nesse contexto, comprovou
o
requerente os fatos constitutivos do seu direito
.
Assim, estando em vigor os termos do contrato, é devida a indenização.

Em vista disso,
não
se
pode obstaculizar o direito do autor de ser ressarcido pelos seus prejuízos, uma vez que foram violados deveres anexos da boa-fé objetiva pelas requeridas
/apelantes.

A corroborar, conforme Circular SUSEP nº 251, de 15/04/2004, documento de id 208563665 – pág. 159/161, Seção II, art. 8º, § 2º
, “é
dever da sociedade seguradora, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua rejeição (da proposta), justificando a recusa
”.

E, embora conste nos autos que a Mapfre Seguros fez comunicação à Sicredi (
id 208563665 – pág. 156/157
) acerca da recusa da proposta 429680962315, nada há sobre a necessária cientificação
d
o autor
.

Desta feita, a ausência da ciência
da recusa da proposta de segur
o
,
aliado
ao fato de que o requerente/apelado
efetuou o pagamento da primeira parcela do prêmio
, bem como procedeu à vistoria do veículo,
despertou no autor a
convicção de que o contrato de seguro estava vigente.

De maneira que
ocasionou
legítima expectativa de cobertura pelo
furto do veículo segurado, tornando o comportamento dos apelantes, bem como, os
danos
causados pela frustração da cobertura e recusa do seguro em ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais almejada pelo apelado.

Nesse interim,
além da violação do princípio da boa-fé objetiva, é necessário destacar que a responsabilidade da parte
requerida
pelos danos causados por falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Portanto,
a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Assim, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.

Por fim, a
seguradora
apelada não se desincumbiu do que disciplina o
art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Portanto, conforme se apura dos termos do seguro, id
208563665 – pág. 147/15
, o
valor da indenização deve ser apurado pelo valor da tabela FIPE da data do
roubo/furto.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE VEÍCULO NO ESTADO DE SÃO PAULO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da empresa corretora de seguros se limita aos atos que pratica ao intermediar a negociação; não se estende aos termos do Contrato.

É ilegítima a recusa da Seguradora ao pagamento da indenização se não há cláusula clara e expressa de exclusão de cobertura (art. 54, §§3° e 4°, do CDC)
”
.

(N.U 0002396-59.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
publicado
no DJE 28/08/2023)
.

No tocante à
necessidade da transferência do
salvado
, observa-se que a sentença entendeu
pel
a procedência do pleito, tanto que determinou a dedução da quantia.

Entretanto, sabe-se que
o pagamento da indenização não está condicionado à transferência do salvado, à inexistência de débitos anteriores ao sinistro e à prévia quitação de eventual dívida junto ao agente financeiro, na medida em que tal fato tornaria
inócuo
e despropositado o seguro contratado, além de contrariar a boa-fé objetiva.

Assim, a transferência do salvado somente poderá ser realizada após o pagamento da indenização, que poderá descontar os valores correspondentes aos eventuais débitos existentes do veículo sinistrado.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO - OMISSÃO CONFIGURADA - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO SINISTRADO À SEGURADORA - VÍCIO SANADO - ACÓRDÃO EMBARGADO ALTERADO NA SUA CONCLUSÃO - RECURSO PROVIDO.

O artigo 1.022 do NCPC, é expresso ao prever que caberá embargos de declaração quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa.

Na hipótese, ficou evidenciada a omissão do julgado, o que justifica o provimento dos Declaratórios para sanar o vício.

Como é cediço, a entre do salvado, livre de qualquer ônus, constitui consequência lógica em caso de acidente com perda total, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado.

No caso concreto, tendo em vista a perda total do veículo, bem como que a Embargada vai receber o respectivo valor da indenização, o automóvel sinistrado deverá ser transferido à Seguradora, ora Embargante, livre de ônus e com a assinatura do Documento Único de Transferência – DUT
”
.

(N.U 0155323-25.2017.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018,
publicado
no DJE 03/05/2018)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE CARRO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - SALVADO LOCALIZADO - PERTENCERÁ À SEGURADORA
- RECURSO
PROVIDO.

Sendo localizado o salvado, este deverá ser transferido à Embargante, juntamente com os documentos referentes ao veículo, livre de quaisquer ônus até a data do sinistro
”
.

(N.U 0071594-09.2014.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2014,
publicado
no DJE 01/08/2014)

Na hipótese dos autos, vê-se que o autor recuperou o veículo roubado, e, posteriormente, o alienou.

Portanto, não merece reparo a sentença, no que concerne à determinação de dedução da quantia obtida a título de alienação do veículo, após a recuperação do bem roubado, acrescido dos encargos devidos.

Nesse sentido, colaciona-se o texto da sentença que tratou do “salvado”:

“
O valor a ser ressarcido, no entanto, deverá observar o que consta da Tabela FIPE, na data do roubo (conforme consta na proposta de seguro), deduzido, o valor de R$ 20.000,00, uma vez que o autor recuperou o veículo roubado e, posteriormente, o alienou. Sobre o valor a ser pago deverão incidir correção monetária a partir da negativa indevida e juros de 1% ao mês desde a citação
”
.
(id 208563671 – pág. 03).

Em suas razões recursais
, os
apelante
s
alega
m
que
descabida a indenização por danos morais, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Ap
esar dos argumentos, sem razão
os
apelante
s
.

Com efeito, no caso, o sinistro se deu em 06/02/201
4
, entretanto, o apelado ainda não recebeu a indenização devida, o que configura falha na prestação de serviço.

Bem ainda, considerando o contexto fático-probatório presente nos autos, apura-se que devidamente configurado o dano moral alegado.

Com efeito,
houve dano aos direitos da personalidade, causando sentimento de frustração, constrangimento e humilhação, com repercussão direta na esfera íntima do consumidor, tendo em vista que
o
autor ficou impedid
o
de utilizar o bem
por todo esse período, de maneira
que a demora no pagamento não pode ser confundida com mero aborrecimento
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo
incólume
a sentença recorrida. R
azão pela qual, majoro o ônus sucumbencial para o percentual de
15
% (
quinze

por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024